Tribunal: STF
Processo: RMS 39488
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Raphael Rajão Ribeiro e outro contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM PORTARIA REGULAMENTADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. HISTÓRICO DO PROCESS.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por dois servidores públicos vinculados a Instituições Federais de Educação, Ciência e Tecnologia distintas em razão da suspensão do processo administrativo de redistribuição de cargos públicos por reciprocidade.



    2. Em síntese, os impetrantes afirmam que a Portaria SGP/SEDGG/ME n. 10.723, de 19/12/2022, e a Portaria SEGRT/MGI n. 619, de 9/3/2023, que proíbem a redistribuição de cargos enquanto seus ocupantes estiverem em estágio probatório, são ilegais. Ora, tal restrição não encontra amparo na Lei 8.112/1990.



    LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



    3. In casu, a pretendida redistribuição de cargos públicos 
dar-se-ia entre dois Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, entidades vinculadas ao Ministério da Educação por força do art. 1º da Lei 11.892/2008. Como o ato almejado pelos impetrantes é de competência do Ministro de Estado da Educação, é de rigor reconhecer sua legitimidade passiva.



    MÉRITO: REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ATO REGULAMENTADOR QUE APENAS DELIMITA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA



    4. A redistribuição de cargos não se confunde com a mera remoção do servidor público. Enquanto a remoção consiste no deslocamento do servidor público dentro de um mesmo quadro, a redistribuição importa na mudança do quadro dos órgãos públicos envolvidos, já que se caracteriza pelo deslocamento do próprio cargo público efetivo, ocupado ou vago.



    5. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘o ato de redistribuição de servidor público é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades’ (MS 12.629/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 24/09/2007, p. 244).



    Com efeito, nos termos do art. 37, I, da Lei 8.112/90, a redistribuição, por importar na mudança de quadro de órgão público, está sempre sujeita ao interesse da Administração Pública. Além disso, da leitura do caput do art. 37, o interesse da Administração Pública não se reflete apenas na manifestação dos órgãos que terão seus respectivos quadros modificados. O órgão central do SIPEC deve apreciar previamente a redistribuição.



    6. No intuito de disciplinar a manifestação do interesse da Administração Pública de modo geral e impessoal, foi editada a Portaria SGP/SEDGG/ME 10.723, de 19/12/2022 e, posteriormente, a Portaria SEGRT/MGI 619, de 10/3/2023. Não se cogita de ilegalidade de tais atos normativos, uma vez que, como dito, a redistribuição se submete ao juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, inexistindo direito subjetivo do servidor de ver o cargo por ele ocupado redistribuído. As referidas portarias, na verdade, apenas delimitaram o exercício da competência discricionária, em respeito aos princípios da igualdade, da publicidade e da eficiência.



    7. Ademais, as informações do Ministro de Estado da Educação dão conta de que as referidas portarias foram editadas após determinação do Tribunal de Contas da União. A medida decorreu de denúncias de omissão na nomeação de candidatos aprovados em cargos públicos para determinado ente público em razão de posterior redistribuição de cargos.



    8. Ao determinar que o Ministério da Economia regulamentasse a matéria, o Tribunal de Contas da União fez referência, como modelo a ser adotado, à Resolução 146/2012 do Conselho Nacional de Justiça. À semelhança das portarias impugnadas, a Resolução 146/2012/CNJ prevê, em seu art. 6º, inciso I, que ‘o cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor preencher cumulativamente os seguintes requisitos: I – tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído’.



    9. A regulamentação sempre inova em alguma medida o ordenamento jurídico, ainda que para detalhar ou delimitar as hipóteses de incidência da norma regulamentada. Do contrário, o regulamento seria inútil, pois representaria mera reprodução do texto legal. Essa conclusão é ainda mais evidente quando o objetivo do ato é delimitar o juízo de discricionariedade do gestor público. CONCLUSÃO



    10. Segurança denegada” (e-doc. 57).



    2.  Publicado o acórdão em 21.9.2023, os recorrentes interpõem o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 67).



    Informam serem “servidores públicos, vinculados ao Instituto Federal de Educação, ocupantes de cargo efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT)” e que, “em 08/11/2022, o segundo impetrante protocolou requerimento de redistribuição de cargo ocupado por ele no IFSP, campus Piracicaba, para o IFCE, campus Jaguaribe, havendo a título de contrapartida cargo idêntico ocupado pelo coautor, do IFCE, campus Jaguaribe, para o IFSP, campus Piracicaba. O processo administrativo teve trâmite regular, com Parecer favorável pela redistribuição nos órgãos competentes do IFCE e IFSP” (fl. 3, 
e-doc. 67).



    Noticiam que “foram surpreendidos com a suspensão do feito, em decorrência da publicação da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.723, de 19/12/2022, em 21/12/2022, que estabeleceu orientações e procedimentos aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional sobre a redistribuição de cargos efetivos ocupados“ 
(fl. 3, e-doc. 67). 



    Alegam que, “dentre outras orientações, aquele instrumento infralegal vedou a redistribuição de cargo efetivo ocupado por servidor em estágio probatório” e que, “tendo em vista que o coautor, Raphael Rajão Ribeiro encontra-se em estágio probatório[,] a autoridade vinculada ao IFCE emitiu Despacho anunciado a ‘impossibilidade de dar seguimento à solicitação’” (fl. 4, 
e-doc. 67). 



    Afirmam que, “em que pese a revogação posterior da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.723, de 19/12/2022, outra foi expedida, mantendo-se, contudo, a vedação em comento – PORTARIA SEGRT/MGI nº 619, DE 9 DE março DE 2023” (fl. 5, e-doc. 67). 



    Sustentam que “a suspensão do trâmite do processo de redistribuição com fundamento na nova orientação da Administração, fere o direito líquido e certo dos impetrantes, pois a LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, não impõe a referida vedação” 
(fl. 5, e-doc. 67).



    Asseveram que, “ainda que se admita a legalidade da restrição criada por meio de Portaria, o novo regime não se aplica ao caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade, porque o processo de redistribuição havia sido protocolado em momento anterior, em que inexistia previsão legal, ou infralegal, vedando a redistribuição de servidor em estágio probatório” (fl. 5, 
e-doc. 67). 



    Anotam que “o Tribunal a quo não acatou a tese dos recorrentes de que as normas impugnadas violaram o princípio da legalidade e da hierarquia das leis, porque extrapolaram do poder regulamentar, uma vez que estabeleceram restrição de direito não prevista em lei stricto sensu, desbordando os limites da legalidade e trazendo inovação para o ordenamento jurídico e não apenas regulamentando a lei já existente” (fl. 11, e-doc. 67). 



    Expõem que, “a despeito das diversas restrições que a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.723, de 19/12/2022, e, posteriormente, a PORTARIA SEGRT/MGI nº 619, DE 9 DE março DE 2023 trouxe em seu texto para as futuras redistribuições, é fato que o normativo afetou também as redistribuições que estavam em curso, tais como a dos impetrantes – cujas solicitações foram feitas antes do início da vigência da norma infralegal – implicando na suspensão de todos os procedimento administrativos de remoção à luz dos novos critérios ilegalmente estabelecidos” (fl. 13, e-doc. 67). 



    Salientam que “foi também violado o princípio da segurança jurídica, pois a Administração não pode agir de forma a violar os direitos dos servidores que já estavam em processo de solicitação de redistribuição, suspendendo as suas demandas em razão de novel orientação por superveniência de ato infralegal, cuja hierarquia não permite restringir direito previsto em lei própria” (fl. 14, 
e-doc. 67). 



    Este o pedido:



    “Isto posto, requer-se que seja dado provimento ao recurso ordinário a fim de que seja concedida a segurança para anular o ato coator e determinar definitivamente a tramitação do processo de redistribuição – SEI 23255.008798/2022-65 – pelos órgãos competentes, abstendo-se as autoridades do IFCE, IFSP e do MEC de suspender, arquivar ou indeferir o procedimento administrativo com fundamento na Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.723, de 19/12/2022, posteriormente revogada pela PORTARIA SEGRT/MGI nº 619, DE 9 DE março DE 2023, ainda que um dos coautores esteja em estágio probatório, permitindo-se, alfim, a redistribuição dos impetrantes, nos termos do artigo 37, da Lei 8.112/1190” (fl. 14, e-doc. 67). 



    3. Em contrarrazões, a União requer “a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos” (e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Na origem, tem-se mandado de segurança impetrado contra o ato de suspensão de processo de redistribuição de cargos (SEI 23255.008798/2022-65) com fundamento no inc. II do art. 7º da Portaria SEGRT/MGI n. 619/2023 do Ministério da Educação, que estabelece vedação de redistribuição de cargo a servidor em estágio probatório.



    Os impetrantes sustentaram que “a suspensão do trâmite do processo de redistribuição com fundamento na nova orientação da Administração, fere o direito líquido e certo dos impetrantes, pois a LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, não impõe a referida vedação” (e-doc. 4).



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança nos termos do voto do Relator, Ministro Herman Benjamin:



    “A redistribuição de cargos não se confunde com a mera remoção do servidor público. Enquanto a remoção consiste no deslocamento do servidor público dentro de um mesmo quadro, a redistribuição importa na mudança do quadro dos órgãos públicos envolvidos, já que se caracteriza pelo deslocamento do próprio cargo público efetivo, ocupado ou vago.



    A Lei 8.112/90 estabelece algumas hipóteses em que a remoção configura direito subjetivo do servidor público (inciso III do art. 36). Contudo, a redistribuição, por importar na mudança de quadro de órgão público, está sempre sujeita ao interesse da Administração Pública.



    É o que prescreve o art. 37 do referido diploma legal: 



    (...)



    Além disso, da leitura do caput do art. 37, o interesse da Administração Pública não se reflete apenas na manifestação dos órgãos que terão seus respectivos quadros modificados. O órgão central do SIPEC deve apreciar previamente a redistribuição.



    Logo, cabe à Administração Pública decidir, em juízo discricionário, se o cargo deve ou não ser redistribuído, porquanto ‘o ato de redistribuição de servidor público é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades’ (MS 12.629/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 24/09/2007, p. 244).



    No mesmo sentido:



    (...)



    No intuito de disciplinar a manifestação do interesse da Administração Pública de modo geral e impessoal, foi editada a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 10.723, de 19/12/2022 e, posteriormente, a Portaria SEGRT/MGI nº 619, de 10/3/2023. Não há falar em ilegalidade de tais atos normativos, uma vez que, como dito, a redistribuição se submete ao juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, inexistindo direito subjetivo do servidor de ver o cargo por ele ocupado redistribuído. As referidas portarias, na verdade, apenas delimitaram o exercício da competência discricionária, em respeito aos princípios da igualdade, da publicidade e da eficiência.



    Ademais, as informações do Ministro de Estado da Educação aduzem que as referidas portarias foram editadas após determinação do Tribunal de Contas da União. A medida decorreu de denúncias de não nomeação de candidatos aprovados em cargos públicos em razão de redistribuição de cargos.



    Consta no Acórdão nº 1.176, de 2022 – Plenário:



    (...)



    Observa-se que, ao determinar que o Ministério da Economia regulamentasse o assunto, o Tribunal de Contas da União fez referência, como modelo a ser adotado, à Resolução 146/2012 do Conselho Nacional de Justiça. À semelhança das portarias impugnadas, a Resolução 146/2012/CNJ prevê, em seu art. 6º, 
inciso I, que ‘o cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor preencher cumulativamente os seguintes requisitos: I – tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído’.



      A regulamentação sempre inova em alguma medida o ordenamento jurídico, ainda que para detalhar ou delimitar as hipóteses de incidência da norma regulamentada. Do contrário, o regulamento seria inútil, pois representaria mera reprodução do texto legal. Essa conclusão é ainda mais evidente quando o ato tem por objetivo delimitar o juízo de discricionariedade do gestor público.



    Considerando que se trata de decisão discricionária da Administração Pública, e não de direito subjetivo do servidor, a tese de irretroatividade do ato normativo à data dos requerimentos administrativos não se sustenta.



    Pelo exposto, não verifico direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança, razão pela qual denego a segurança.



    É como voto” (e-doc. 58).



    6. A redistribuição está prevista e definida no art. 37 da Lei 
n. 8.112/1990:



    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:



    I – interesse da administração;



    II – equivalência de vencimentos;



    III – manutenção da essência das atribuições do cargo;



    IV – vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;



    V – mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;



    VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.



    § 1º A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade” (grifos nossos).



    Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera:



    “Todos os cargos existentes encontram-se ‘lotados’ em algum quadro. Quadro, como se disse, é o conjunto de cargos isolados e de carreira. Na órbita federal há tantos quadros quantas sejam as unidades básicas de organização (Presidência da República e Ministérios).



    O número total dos cargos de cada quadro é o que se denomina sua ‘lotação’. A modificação da lotação de um quadro, pela passagem de cargo nele incluso para outro quadro – que tradicionalmente se denominava como relotação –, atualmente, na esfera federal, se designa, conforme a Lei 8.112, ‘redistribuição’ (art. 37)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 
25ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pg. 315).



      7. Depreende-se da leitura da legislação de regência que a redistribuição destina-se, essencialmente, a atender às necessidades da Administração Pública. A comprovação de situações que exijam o remanejamento de pessoal para preservação dos serviços públicos permite à Administração Pública dispor da lotação de seus servidores da forma que melhor atenda o interesse público. 



    Casos há em que o interesse da Administração coincide com o particular, o que, não ocorrendo, há de privilegiar, como é certo, o interesse primário que é o da sociedade. O bem público impõe-se quando não se verifica que o seu atendimento cumpre-se de forma legítima e atende os direitos individuais fundamentais.



    Não se demonstra, no caso em análise, correspondência do interesse público – determinante da atuação administrativa – e o do particular, sem que se comprove, apenas por isso, ilegalidade ou abuso de poder. 



    8. Como assentado no julgado recorrido, não se demonstra, dos documentos havidos no processo, ter o ato apontado coator contrariado direito líquido e certo dos recorrentes.



    A suspensão do processo de redistribuição (SEI 23255.008798/2022-65) na espécie deu-se por não ter um dos interessados cumprido o requisito estabelecido pela Administração para ser redistribuído, nos termos do inc. I do art. 7º da Portaria SEGRT/MGI n. 619/2023 (“tenha cumprido o período de três anos do estágio probatório”).



    Na espécie, na Portaria SGP/SEDGG/ME n. 10.723/2022 e, posteriormente, na Portaria SEGRT/MGI n. 619/2023 se estabeleceram critérios para redistribuição de cargos do Ministério da Educação, considerando o melhor interesse público a ser atendido pela Administração. 



    9. A redistribuição é instituto posto à disposição da Administração Pública, que desempenha o serviço público, conferindo à sua prestação o desempenho mais eficiente e o modo melhor de atender ao público ao qual se destina.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança pleiteada pelos recorrentes porque a Administração Pública teria atuado para delimitar “o exercício da competência discricionária, em respeito aos princípios da igualdade, da publicidade e da eficiência”.



    Sobre a discricionariedade da Administração, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma:



    “Discricionariedade é a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p.957).



    E ensina Hely Lopes Meirelles,



    “Poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. (…) A faculdade discricionária distingue-se da vinculada pela maior liberdade de ação que é conferida ao administrador. Se para a prática de um ato vinculado a autoridade pública está adstrita à lei em todos os seus elementos formadores, para praticar um ato discricionário é livre, no âmbito em que a lei lhe concede essa faculdade” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 36 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p.122-123). 



    Não se comprova, no caso em exame, ilegalidade ou abuso de poder de agentes públicos, nem houve contrariedade a direito líquido e certo dos recorrentes em ter o pedido de redistribuição apreciado pelos agentes competentes segundo o interesse público a ser atendido e que, na espécie, mostrou-se descoincidente com o interesse dos agora recorrentes. Anote-se que os elementos constantes dos autos noticiam não ter sido preenchido requisito definido para atender interesse específico do órgão administrativo para melhor desempenho de suas atividades. 



    10. Também não se comprova válido o argumento dos recorrentes de que o ato apontado coator contrariaria os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica, “porque o processo de redistribuição havia sido protocolado em momento anterior, em que inexistia previsão legal, ou infralegal, vedando a redistribuição de servidor em estágio probatório”.



    Na espécie, a portaria pela qual estabelecida a vedação, que justificou a suspensão do processo de redistribuição, entrou em vigor antes que tivesse alguma decisão deferindo a redistribuição pleiteada pelos recorrentes.



    11. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou caber ao Poder Judiciário o controle somente da legalidade do ato administrativo, dos excessos cometidos por qualquer dos outros Poderes que culminem em contrariedade às liberdades e garantias individuais. Assim, ausente ilegalidade ou abuso de poder, não há espaço para a atuação do Poder Judiciário. Neste sentido, por exemplo os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 27.167, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMAZÔNIA LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 435 E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE PEDIDO REVISIONAL. MP N. 759/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à regularidade e à legalidade do ato, à exceção de manifesta ilegalidade. 2. No caso, o simples fato de ter sido elaborado novo parecer favorável à recorrente no bojo de pedido de revisão, autorizado com o advento da MP 
n. 759/2016, convertida na Lei n. 13.465/2017, não legitima indevida interferência do Poder Judiciário em decisão reservada unicamente à Administração Pública. 3. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Assim, a necessidade de amplo reexame do conjunto fático-probatório não condiz com os próprios pressupostos da ação mandamental. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido” (RMS n. 37.825-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora